Tribunal: TJDFT
Processo: 0751887-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. AUSÊNCIA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME. DESFAVORÁVEL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA DE RECLUSÃO E DETRAÇÃO. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83), o que ocorreu no presente caso.
2. A análise das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea “b”: limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea “a”: limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).
3. Não ficou comprovado o bom comportamento do agravante durante o cumprimento da pena, tendo em vista que, após a última progressão ao regime, praticou três faltas graves, não estando preenchido o requisito previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal.
4. Diante da condenação por mais de um crime, na mesma ação penal ou em ações diversas, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição (art. 111, LEP).
5. A unificação das penas ocorre no juízo de execução, sendo que a soma ou unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (detenção ou reclusão), presta-se para determinar o regime de cumprimento de pena, podendo, inclusive, ser mais gravoso do que o fixado na condenação.
6.Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
7. Recurso desprovido.